Tribunal: TCU
Processo: 018.524/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Eliria Maria Freitas de Queiroz em face do Acórdão no 8450/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos embargos de declaração opostos pela Sra. Eliria Maria Freitas de Queiroz em face do Acórdão 8450/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar à embargante que, a teor do disposto no art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU e no art. 80, inciso VII, do CPC, embargos de declaração com caráter nitidamente protelatórios podem vir a ser caracterizados como litigância de má-fé e serão recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, sujeitando o autor à multa prevista no art. 1.026, § 2o, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil); e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à embargante.